Tribunal: TJSP
Processo: 1026163-40.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. Tutela cautelar em caráter antecedente. Certidão positiva de débito com efeito de negativa. Código Tributário Nacional, artigo 206. Débitos fiscais apontados em autos de infração, sem ajuizamento de execuções fiscais. Liminar concedida, mas o processo extinto na origem por inadequação da via eleita. Cabimento da medida, largamente admitida pela jurisprudência de Superior Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO. Tutela cautelar em caráter antecedente. Certidão positiva de débito com efeito de negativa. Código Tributário Nacional, artigo 206. Débitos fiscais apontados em autos de infração, sem ajuizamento de execuções fiscais. Liminar concedida, mas o processo extinto na origem por inadequação da via eleita. Cabimento da medida, largamente admitida pela jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça. Sem necessidade de garantia adicional de trinta por cento, ante o regramento especial da Lei de Execuções Fiscais e por se tratar de garantia antecipada, não de substituição. Precedente desta Corte. Prazo de vigência da apólice. Enquanto estiver em vigor, o débito está garantido e a certidão deve ser expedida. Com respeito às execuções já ajuizadas, como informado nos autos, a garantia deverá ser formalizada nos processos respectivos. Recurso provido para determinar expedição de certidão positiva de débito com efeito de positiva, quanto aos débitos fiscais em questão, que ainda não são objeto de execução fiscal, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de vinte por cento do valor atualizado da causa, histórico de dez mil reais.